Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSESSÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Existindo elementos nos autos suficientes para evidenciar, prima facie, a posse legítima exercida pelo possuidor, assim como a turbação ou esbulho praticado há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, é o que basta para a concessão da liminar reintegração ou manutenção de posse. Inteligência dos arts. 558, 561 e 562 do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.